Tribunal: TJSP
Processo: 1007844-79.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória. Colisão lateral do veículo segurado contra o veículo do autor. Alegação do autor de cerceamento probatório. Descabimento. Sugestão meramente especulativa e procrastinatória do autor em torno da conveniência de novas diligências. Narrativa extremamente frágil e lacônica da petição inicial, insuficiente, por si só,

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória. Colisão lateral do veículo segurado contra o veículo do autor. Alegação do autor de cerceamento probatório. Descabimento. Sugestão meramente especulativa e procrastinatória do autor em torno da conveniência de novas diligências. Narrativa extremamente frágil e lacônica da petição inicial, insuficiente, por si só, a permitir conclusão em torno da efetiva dinâmica do acidente. Versão da seguradora-corré, por outro lado, no sentido de que teria havido interceptação repentina da trajetória do veículo segurado e inevitabilidade da colisão, ante o desrespeito do autor à parada obrigatória na via perpendicular, adentrando na via preferencial sem a devida cautela. Autor que não impugnou a dinâmica apresentada pela ré, em réplica. Versão, em tais termos, que se tem por incontroversa. Ônus da impugnação específica dos fatos alegados pela parte contrária que não se restringe à defesa. Existência, outrossim, induvidosa de sinal (pintura de solo) de parada obrigatória, na via por onde trafegava o autor, a indicar a preferência do veículo segurado. Culpa do autor suficientemente evidenciada. Demanda improcedente. Sentença integralmente confirmada. Apelação do autor desprovida.